Tribunal: TJMT
Processo: 1017556-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1017556-20.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PARANATINGA
IMPETRANTE(S): DRA. ANA PAULA VIEIRA SANTOS
PACIENTE(S): JORDANI SCHAEFER
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JORDANI SCHAEFER contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1001650-52.2020.8.11.0044), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico – arts. 129, § 9o e 147, caput, ambos do CP – (ID 54919467).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita, residência fixa” e a vítima manifestou-se favorável à sua soltura.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente “com ou sem fiança” (ID 54919465), com documentos (ID 54919466/ID 54919492).
Relatos.
Em 3.8.2020, o Juízo da Vara Única da Comarca de Jaciara, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante os seguintes fundamentos:
“[...] No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de representação criminal.
Verifica-se nas declarações apresentadas pela vítima EDILAINE DE SOUZA LOURENÇO, que o autuado ingeriu bebida alcoólica e, em determinado momento, passou a ameaçar a ofendida dizendo que “iria dar um tiro” e “cortar o pescoço ” da mesma.
A vítima disse que o autuado passou a agredi-la com chutes e tapas, vindo a derrubar a ofendida no chão, causando-lhe escoriações em seu joelho e cotovelo e, mesmo com a presença da Polícia Militar no local, o autuado continuou com as agressões físicas.
Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado, no intuito de resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal. [...]
Portanto, outra opção não se abre a julgador se não a decretação de sua segregação cautelar a fim de assegurar a integridade física e moral da vítima EDILAINE DE SOUZA LOURENÇO, uma vez que a utilização de medidas menos drásticas não surtirá os efeitos desejados, evitando-se a reiteração criminosa do autuado, pois, conforme apresentado nos autos, o mesmo possui boletins de ocorrência registrados anteriormente em seu desfavor, inclusive, tendo a ofendida como vítima, demostrando o risco de reiteração criminosa (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n° 06).
Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. [...]” (Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 54919468)
Em 14.8.2020, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar por entender que “permanecem inalteradas as circunstâncias que determinaram a decretação da prisão preventiva” (Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de Direito – ID 54919467).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a integridade física da vítima, visto que o paciente, após ingestão de bebida alcoólica, a teria agredido fisicamente, por meio de chutes e tapas, e lhe ameaçado de morte; bem como para garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual responde 3 (três) ações penais por violência doméstica “contra a mesma vítima” (Códigos 96075, 99270 e 99262).
Todavia, os crimes atribuídos ao paciente são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.
No caso, o paciente é primário (www.tjmt.jus.br), tem endereço certo no distrito da culpa (ID 54919490), ocupação lícita (ID 54919491) e a pena máxima mostra-se inferior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).
Anote-se que a impetração está instruída com declaração subscrita por Edilaine de Souza Lourenço, suposta vítima do fato, a qual afirmou não se sentir ameaçada ou coagida pelo paciente, sendo favorável à sua liberdade e à revogação das medidas protetivas anteriormente impostas (ID 54919484).
Sopesadas a ausência de renda fixa [paciente presta serviço “braçal” em uma fazenda, recebendo por diária] e a representação por advogado particular, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor 1 (um) salário mínimo, equivalente a R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).
Esses critérios - objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] - devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), sem prejuízo de fixação de outras medidas pelo juiz da causa.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO